Tribunal: CARF
Processo: 10805.720301/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720301/2014-55
ACÓRDÃO
2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO RODRIGUES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTÓRIO ADMITIDOS ANTES DA LEI
8.935/94.
Os escreventes e os auxiliares de cartório, contratados até 20/11/1994,
somente continuam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS e, por conseguinte, excluídos do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, se forem titulares de cargo público de provimento efetivo e desde
que não tenham feito a opção de que trata o artigo 48 da Lei no
8.935/1994.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por de unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
RosaneBeatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Titular do Cartório, referente às
contribuições previdenciárias (patronal, RAT – AI DEBCAD n. 51.032.071-6 e terceiros – AI DEBCAD
n. 51.032.072-4), incidentes sobre os pagamentos a título de remuneração aos empregados
considerados estatutários, os quais foram considerados integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, no período de 01 a 12/2011.
Considerando a condição de pessoa física e não jurídica, o Titular do Cartório, nos
termos do art. 15 e parágrafo único da Lei n. 8.212/1991, equipara-se à empresa em relação aos
segurados a seu serviço.
É ver trecho da decisão de piso que descreve as informações contidas no Relatório
Fiscal de e-fls. 39/55:
Conforme folhas de pagamento apresentadas do período, elaboradas
apartadamente por segurados considerados pela empresa como CLT e
estatutários, não se constatou de seu conteúdo qualquer outro prestador de
serviço sem vínculo empregatício. Em relação aos empregados CLT, o contribuinte
incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias as remunerações
recebidas e as declarou em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social, no entanto, indevidamente no CNPJ 43.349.000/0001-04 - 1°
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.
Ainda que a respectiva serventia seja registrada no CNPJ, em cumprimento ao
previsto no artigo 19 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005 redação
mantida no artigo 19 da IN RFB n° 971/2009, que a revogou, o titular de cartório
deve elaborar GFIP/SEFIP colocando no campo identificador o CEI - Cadastro
Específico do INSS com a matrícula emitida no nome do titular.
Diversamente, as remunerações recebidas pelos empregados informados em
folhas de pagamento pelo cartório como estatutários não foram consideradas
como base de cálculo das contribuições previdenciárias, não foram declaradas em
GFIP, e, consequentemente, os valores devidos não foram recolhidos.
Através do TIPF, o contribuinte foi intimado a comprovar para cada segurado
denominado estatutário, a titularidade de cargo de provimento efetivo, bem
como as portarias de homologação de concursos públicos e de nomeação de
servidores para os empregados/funcionários que se enquadrem na condição de
ocupante de cargo efetivo. Os contratos apresentados são instrumentos
particulares celebrados entre o Oficial do Cartório e os respectivos contratados
para o cargo de auxiliar. As Portarias referem-se aos escreventes habilitados.
(...)
O contribuinte não comprovou que os empregados, considerados por ele como
estatutários, são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
3
motivo pelo qual todos os valores pagos a título de remuneração, constantes das
Folhas de Pagamento denominadas DEP: 0002 - ESTATUTÁRIOS foram
considerados integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O contribuinte declarou parcialmente em GFIP, os segurados a seu serviço
utilizando indevidamente no campo "empresa" o identificador relato ao CNPJ em
vez do identificador relativo ao Cadastro Específico do INSS - CEI, conforme
previsto no Manual da GFIP/SEFIP, Capítulo Informações Cadastrais - EMPRESA. O
contribuinte não tributou verbas pagas a título remuneração aos empregados
considerados por ele como estatutários, e, consequentemente, não as informou
em GFIP. Nas competências em que não houve a declaração do valor pago, foram
considerados 10 (dez) campos omissos, quais sejam: (1)
cadastro, (2) categoria, (3) ocorrência, (4) remuneração sem 13°, (5) remuneração
13°, (6)
classe de contribuição, (7) remuneração BC de contribuição previdenciária, (8)
base de cálculo 13°, (9) código de movimentação, (10) indicativo de recolhimento
do FGTS. Além disso, cada campo com informação do CNPJ foi considerado 01
(um) campo incorreto. Foi aplicada, pelo Auto de Infração DEBCAD no 51.032.070-
8 (CFL 78), a multa de R$ 20,00 (vinte reais) a cada grupo de 10 (dez) campos ou
fração, respeitado o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência, nos termos do art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2° e 3° da Lei n°8.212,
de 24/07/1991, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009.
O lançamento foi impugnado e o contribuinte reconheceu o débito parcial no valor
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente à multa pelo não cumprimento de
obrigações acessórias, tendo efetuado o recolhimento desta, conforme comprovou com a guia
devidamente quitada. Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 12a Turma da
DRJ/RPO, por maioria de votos, julgaram improcedente a impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.669/695), alegando em breve síntese:
a) Os funcionários dos “Cartórios” Extrajudiciais seguiam o regime jurídico
imposto pela Constituição Federal de 1967, combinado com a Emenda
Constitucional no 01 de 1969, que em seu artigo 106 previa a contratação dos
seus funcionários mediante o Regime Especial, considerando tais funcionários
como exercentes de função de natureza técnica especializada. Com o advento da
Constituição Federal em 1988, por força do artigo 236, os serviços de notas e
registros passaram a ser exercidos em caráter privado, entretanto, em seus
parágrafos 1o e 2o o constituinte brasileiro outorgou ao legislador
infraconstitucional a regulamentação das normas gerais e das atividades exercidas
pelas Serventias Extrajudiciais;
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
4
b) O direito de opção insculpido no artigo 48 da Lei no 8.935/94, CONVALIDOU O
REGIME “ESTATUTÁRIO” a que estavam sujeitos os funcionários em exercício e
mais, permitiu àqueles que assim desejassem, a permanência sob este regime
especial, filiados à Carteira de Previdência das Serventias NÃO Oficializadas
(IPESP);
c) No caso concreto, todos os funcionários que ainda se mantém vinculados ao
IPESP, inclusive o próprio Serventuário, ora Recorrente, foram admitidos antes de
21 de novembro de 1.994 e não fizeram a opção pelo regime da CLT;
d) Sendo assim, o Recorrente realiza mensalmente os recolhimentos
previdenciários dos funcionários estatutários ao IPESP – Instituto de Pagamentos
Especiais de São Paulo, conforme comprovaram as guias de recolhimento em
anexo (docs. 60/90 da Impugnação), não havendo que se falar em débitos de
contribuições ao Regime Geral da Previdência Social, sobre a remuneração destes
funcionários, haja vista que estes não são segurados obrigatórios do Regime Geral
da Previdência Social;
e) No caso em comento, a Lei no 8.212/1991 estabeleceu as diretrizes gerais para
definição dos segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, de
modo que a especificidade sobreveio com o Decreto no 3.048/1999, publicado em
06 de Maio de 1999. Assim, com o fito de regulamentar os ditames trazidos pela
Emenda Constitucional no 20/1998, Lei no 8.212/1991, Lei no 8.213/1991, Lei no
9.717/1998, entre outras, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 84 da
Constituição Federal, o Presidente da República aprovou o Decreto da Previdência
Social, no 3.048/1999, que regulamentou o Regime Geral da Previdência Social,
definindo os segurados obrigatórios deste regime;
f) No presente caso, o Decreto da Previdência Social no 3.048/1999 elencou de
maneira específica e taxativa os segurados obrigatórios do Regime Geral da
Previdência Social, no artigo 9o, inciso I, alínea “o” , dentre os quais os
funcionários de serviços notariais e registrais sujeitos ao regime
estatutário/especial não se encontram, de modo que a filiação obrigatória
abrange apenas os funcionários contratados sob o regime celetista, ou que por ele
optaram;
g) Ora, com a simples leitura do artigo 9o, inciso I, alínea “o” acima transcrito,
podemos concluir, sem pairar dúvidas, que a alínea se refere aos funcionários de
serventia extrajudiciais que foram contratados a partir de 1994, sob a égide do
regime celetista ou que por ele optaram, consoante opção ofertada pelo artigo 48
da Lei 8.935/1994. Logo, todos os funcionários contratados anteriores a 1994
pertencem ao único regime de contratação possível para aquele momento, qual
seja, o regime estatutário, assim como os funcionários contratados até 21 de
Novembro de 1994 e que não optaram por migrar para o regime celetista.;
h) Menciona a Instrução Normativa 03/2005, Portaria 2.701 de 26/10/1995 do
Ministério da Previdência e Assistência Social, Instrução Normativa INSS/PREV
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
5
20/2007, IN INSS/PREV 45/2010, Instrução Normativa 971/2009 e Instrução
Normativa n. 1.453/2014;
i) Por derradeiro, cumpre ressaltar dois importantes princípios tributários, quais
sejam, Princípio da Legalidade e Princípio da Tipicidade Fechada, que devem ser
aplicados ao presente caso. Não existindo previsão legal de que os funcionários
“estatutários” das serventias extrajudiciais são segurados obrigatórios do Regime
Geral da Previdência Social, não pode a autoridade fiscal exigir contribuições
sociais como faz no presente Lançamento, baseando-se em disposições legais
genéricas, que SEQUER FAZEM MENÇÃO aos funcionários “estatutários” do
Recorrente.
j) Diante do exposto, resta claro que os escreventes e funcionários contratados
por investidura estatutária antes de 21 de novembro de 1994 e que não fizeram a
opção expressa pelo regime da CLT, nos termos da Lei no 8.935/94, permanecem
sob o regime especial do IPESP e não são segurados obrigatórios do Regime Geral
da Previdência Social, não havendo que se falar em contribuições sociais;
k) Em 24/02/2014 foi publicada a Instrução Normativa no 1.453/2014, da Receita
Federal do Brasil, que alterou o artigo 6o a Instrução Normativa no 971/2009,
esclarecendo que são segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social, somente os funcionários CELETISTAS contratados por titulares de serviços
notariais e de registros, ou seja, sem investidura estatutária. Outrossim, ressalta-
se, por oportuno, que esta Instrução Normativa tem caráter interpretativo e seus
efeitos retroagem à atos e fatos pretéritos, portanto, deve ser aplicada ao
presente caso;
l) Ao contrário do que contou na solução de Consulta no 9 – Cosit de 08 de março
de 2018, NESSE CASO ESPECÍFICO, se ao tempo do advento da Emenda
Constitucional no 20/1998, ou após ela, o Estado de São Paulo tivesse promovido
a inclusão dos escreventes e demais funcionários das serventias não oficializadas
como filiados ao regime próprio de previdência do Estado, obviamente, que esta
inclusão não poderia ser validada à luz da nova redação dada ao artigo 40 da
hodierna Constituição Federal. MAS NÃO É ESSE O CASO! Os mencionados
prepostos continuaram ao regime especial até então vigente, vedada novas
inclusões, consoante legislação estadual anexada aos Autos na ocasião da
propositura da Impugnação administrativa e identificados no tópico ‘I – DOS
FATOS’.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente defende que os escreventes e funcionários contratados por
investidura estatutária antes de 21 de novembro de 1994 e que não fizeram a opção expressa pelo
regime da CLT, nos termos da Lei n. 8.935/94, permanecem sob o regime especial do IPESP e não
são segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, não havendo que se falar em
contribuições sociais.
Não obstante, concordo com o racional exposto no Voto Vencedor da decisão de
piso.
A Constituição Federal de 1988, dispôs em seu art. 236 que os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, verbis:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)§ 1o - Lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. (...)
A Lei 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, garante aos titulares de serviços notariais,
escreventes e demais auxiliares nomeados antes de sua publicação a percepção de proventos de
acordo com a legislação que anteriormente os regia, quando de suas aposentadorias, desde que
tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua
concessão. Cito:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a
legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
7
estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de
seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias,
contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo,
vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação
desta lei.
Para tratar da situação previdenciária desses segurados, em mesma linha, a Portaria
MPAS n. 2.701/95 disciplinou a questão, estabelecendo em seus artigo 2o, com relação aos
escreventes e auxiliares, que:
Art. 2o A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares
contratados por titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na
qualidade de empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de
Previdência Social, nos termos da alínea a do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
§ 1o Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da vigência da Lei
no 8.935/94, que fizeram opção, expressa, pela transformação do seu regime
jurídico para o da Consolidação das Leis do Trabalho, serão segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social como empregados e terão o tempo de
serviço prestado no regime anterior integralmente considerado para todos os
efeitos de direito, conforme o disposto nos arts. 94 a 99 da Lei no 8.213/91 § 2o
Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, desde que
mantenham as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento de sua
aposentadoria, ficando, conseqüentemente, excluídos do RGPS conforme
disposição contida no art. 13 da Lei no 8.212/91.
Art. 3o Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa
em relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos
termos do art. 15 da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a
seguridade de que trata a referida Lei. (...).
Ou seja, a partir de 21/11/94, data da publicação da Lei, os auxiliares contratados
devem ser, necessariamente, pelo regime CLT, como segurados obrigatórios da Previdência Social.
De acordo com a norma, aqueles escreventes e auxiliares, contratados anteriormente à publicação
da Lei, de investidura estatutária ou em regime especial, que não aceitarem a transformação de
seu regime jurídico, em opção expressa, continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
8
Ocorre que a Emenda Constitucional - EC n. 20/1998, publicada em 15/12/98 –,
modificou essa situação ao dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social, na
medida em que restringiu a abrangência dos Regimes Próprios para apenas os servidores titulares
de cargo público de provimento efetivo:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Como se vê, a partir da alteração, o RPPS somente alcança os servidores públicos
titulares de cargo de provimento efetivo da Administração Direta, suas autarquias e Fundações.
Por óbvio, ante seu status constitucional, as novas regras da Emenda n. 20, de 1998, prevalecem,
inclusive, sobre a regra de transição do §2o, art. 48 da Lei n. 8.935, de 1994, e eventuais normas
em sentido contrário dos regimes próprios de previdência dos Estados membros, do Distrito
Federal e Municípios.
Sob esse novo contexto constitucional, a Lei n. 9.717/98, ao disciplinar o art. 40 da
EC 20/98, determinou como um dos requisitos para inserção ao Regime Próprio de Previdência a
exigência de cobertura exclusiva de servidores públicos titulares de cargos efetivos, litteris:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (...) -grifou-se.
Nesse diapasão, a partir da vigência da EC 20/98, os escreventes e auxiliares,
inclusive nomeados antes da Lei n. 8.935/94, que não são servidores titulares de cargo público de
provimento efetivo, tiveram modificadas as suas situações pela Lei n. 9.717/98.
Cediço que os auxiliares e escreventes não são remunerados pelos cofres públicos,
logo, não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, as atividades são
exercidas em caráter privado, por delegação do poder público e por essa razão vinculados
obrigatoriamente ao regime geral. no que diz respeito a serventuário de serviços notariais e de
registro, veja-se a seguir entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
9
STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 13311 SE
2001/0075927-5 (STJ) Data de publicação: 24/09/2007 [...] 1. É inaplicável aos
serventuários extrajudiciais a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do
ADCT da CF de 1988, em razão de exercerem suas funções em regime de direito
privado, por força de delegação de função pública [...]
Ou seja, antes do advento da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, a lei permitia
que os regimes próprios de previdência social amparassem quaisquer trabalhadores públicos
(comissionados, celetistas, temporários), inclusive os auxiliares de cartórios, oferecendo-lhes o
mesmo tratamento previdenciário dispensado ao servidor efetivo.
Após a alteração da Constituição Federal pela Emenda , a situação definida na Lei n.
8.935/94, adequa-se à interpretação constitucional, no sentido de que os escreventes e demais
auxiliares de cartórios nomeados mesmo antes de 20/11/1994, que não preencheram os
requisitos para sua aposentadoria antes do advento da Emenda, passaram a ser abrangidos pelo
RGPS, justamente por não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo, não se admitindo
arguir que a eles foi assegurado o regime para aposentadoria existente anteriormente.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época
dos fatos geradores, mesmo considerando a redação dada pela Instrução Normativa RFB n.
1453/14, corrobora com o racional ora exposto ao tratar da vinculação de escreventes e auxiliares
de cartório ao RGPS. É ver o art. 6o da norma, mencionada pelo Recorrente:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 1994 por titular
de serviços notariais e de registro, sem investidura estatutária ou de regime
especial;
XXII - o escrevente e o auxiliar contratados a partir de 21 de novembro de 1994
por titular de serviços notariais e de registro, [...]
A norma do inciso XXI do art. 6o acima reproduzido, afasta da vinculação ao RGPS os
escreventes e auxiliares contratados pelos serviços notariais até 20 de novembro de 1994, que
tenham investidura estatutária ou regime especial. O dispositivo reflete tão somente a regra de
transição prevista no §2o do art.48 da Lei n. 8.935, de 1994, aplicável até 15 de dezembro de 1998,
isto é, antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/98.
É nesse sentido o teor da Instrução Normativa n. 2110, de 17 de outubro de 2022,
atualmente vigente, que afasta qualquer dúvida acerca da interpretação a ser conferida à questão:
Art. 5o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de
registro, bem como aquele de investidura estatutária ou de regime especial que
optou pelo regime da legislação trabalhista, em conformidade com a Lei no 8.935,
de 18 de novembro de 1994, observado o disposto no § 11
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.009 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720301/2014-55
10
§ 11. A partir de 16 de dezembro de 1998, o escrevente e o auxiliar a que se
refere o inciso XXI do caput, qualquer que seja a data de sua contratação, passa
a ser segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado. – grifou-se.
Assim sendo, a partir de 16 de novembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional, somente os servidores públicos efetivos, podem estar vinculados ao RPPS, o que
não é o caso dos auxiliares contratados por serviços notariais e de registro, no caso sob análise,
razão pela qual, a partir de tal data, os trabalhadores estão vinculados ao RGPS, na categoria de
segurado empregado, conforme a alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei n. 8.212/91.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la. Atendida a legislação
de regência, não é competência da Autoridade Julgadora formar juízo sobre a validade jurídica das
normas aplicadas na determinação do crédito tributário.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 715
DF CARF MF
Original